Tribunal: TJSP
Processo: 0002270-07.2016.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação civil pública. Sentença de procedência. Insurgência recursal do Município. Sem razão. Alegação de ilegitimidade passiva afastada, vez que a Sabesp informou não operar o sistema de abastecimento na região, localizado na zona rural do Município e não integrante ao seu contrato. Informação especializada atestando a irregularidade no sistema de tratamento e abastecimento de água para

Ementa:
APELAÇÃO. Ação civil pública. Sentença de procedência. Insurgência recursal do Município. Sem razão. Alegação de ilegitimidade passiva afastada, vez que a Sabesp informou não operar o sistema de abastecimento na região, localizado na zona rural do Município e não integrante ao seu contrato. Informação especializada atestando a irregularidade no sistema de tratamento e abastecimento de água para consumo na região. Medidas insuficientes tomadas pelo Município. Exercício legítimo da função jurisdicional de garantir o cumprimento de obrigação constitucional da municipalidade, quando provocada a jurisdição. Precedente desta C. Câmara. Recurso desprovido.